Tribunal: CARF
Processo: 10840.001332/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.001332/2009-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.810 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AUREO BENEDINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.795,39 para saldo
de imposto a pagar de R$9.588,95.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001332/2009-10
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001332/2009-10

Em função dos valores envolvidos, o contribuinte foi intimado (Termo de
Intimação SEFIS MALHA/PF n° 394/2009 MF 06) a comprovar a efetividade
dos pagamentos e da utilização dos serviços, referente a Centro Odontológico
Especializado Dr. Cândido S/C, no valor de R$ 18.400,00. Nesta mesma
intimação, constou em observações que no caso de comprovação do efetivo
pagamento através de extrato bancário, o contribuinte indicasse o saque e o
recibo correspondente.
Também, foi intimada a UNIMED (T.I. n° 395/09) e a mesma comprovou que
os beneficiários de referido plano são o contribuinte e Iracy Zaparoli Benedini,
sendo que os valores pagos por cada beneficiário são iguais.
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou extrato bancário da conta
corrente n° 34.485-0, do Banco Bradesco, pertencente a Iracy Zaparolli
Benedini, apontando quatro cheques de R$4.000,00 cada, sendo três
compensados no dia 15/06/2005 e um no dia 16/06/2005, no total de R$
12.000,00, alegando, ainda, que o restante foi pago em dinheiro.
Tendo em vista que não ficou comprovado ter sido o contribuinte quem arcou
com o ônus dos pagamentos, e de se glosar a dedução pleiteada no valor de R$
18.400,00.
Além disso, em relação à Unimed é de se admitir como dedução apenas a
parcela de R$ 6.303,86 (50% do valor de R$ 12.607,72), referente ao
contribuinte, pois o restante refere-se a despesas com não dependente, tendo em
vista que Iracy apresentou Declaração de Ajuste Anual no Modelo Simplificado
(ND: 08/19.904.199).
Em virtude do contribuinte não ter comprovado a efetividade dos pagamentos,
através de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos
apresentados ou prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos
na data da realização dos mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do
nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, é de se
glosar as despesas médicas mencionadas acima. (Exigência em conformidade
com o artigo 73 do RIR).
OBS: Conforme reiterados acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes, para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação com o efetivo
pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do
contribuinte e de seus dependentes. A prova irrefutável dos pagamentos seria
possível mediante a apresentação de cópias de cheques ou extratos bancários,
nos quais constatasse os saques efetuados, coincidentes em datas e valores com
os recibos apresentados. Se a comprovação é possível e o contribuinte não a faz,
porque não pode ou porque não quer, é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato.
Além disso, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa
médica caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o
fisco e, por isso, deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da
efetividade do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do
pagamento é alto em comparação ao que medianamente se observa. A emissão
de recibo de pagamento seve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprova-lo junto a terceiros interessados. O
recibo é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos
elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001332/2009-10

Impugnação
Cientificada em 14/8/2009, a NL foi objeto de impugnação, em 2/9/2009, às fls.
2/22 dos autos, na qual a inventariante do espólio do contribuinte alegou que os extratos
bancários demonstrariam a compensação de quatro cheques no valor de R$4.000,00 cada.
Explicou que o montante de R$2.400,00 teria sido pago em espécie. Manifestou concordância
quanto à glosa parcial do valor declarado com Unimed.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 80/84):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de aluguel comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve prevalecer a veracidade dos valores informados em DIRF, que divergem dos
prestados em declaração de ajuste anual, pelo sujeito passivo.
O colegiado de primeira instância alterou de ofício a multa exigida.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/10/2010 (fl. 86), a inventariante do
espólio do contribuinte, em 12/11/2010 (fl. 88), apresentou recurso voluntário, às fls. 88/103,
alegando, em apertado resumo, que:
- a divergência entre os pagamentos e as emissões das notas fiscais teria decorrido
das negociações efetuadas para realização dos serviços. Os pagamentos teriam sido efetuados à
vista para obtenção de desconto e as notas fiscais teriam sido emitidas em conformidade com a
execução dos tratamentos.
- as cópias dos cheques anexadas ao seu recurso demonstrariam o desconto por
pessoas da própria clínica.
- não teria havido sonegação por qualquer das partes, apenas um acordo
financeiro.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte, para as quais
a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento das despesas e da efetiva
utilização dos serviços (fl.37).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001332/2009-10

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Acrescento que, a teor do artigo 73, do Decerto no 3.000, de 1999, a apresentação
de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço. É não só direito
mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso
de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua atribuição
legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
No curso da ação fiscal, já fora apresentada a alegação de pagamento de uma parte
em espécie e de outra parte por meio de quatro cheques. Sobre essa explicação, a autuação
consignou:
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou extrato bancário da conta corrente
n° 34.485-0, do Banco Bradesco, pertencente a Iracy Zaparolli Benedini, apontando
quatro cheques de R$4.000,00 cada, sendo três compensados no dia 15/06/2005 e um no
dia 16/06/2005, no total de R$ 12.000,00, alegando, ainda, que o restante foi pago em
dinheiro.
Tendo em vista que não ficou comprovado ter sido o contribuinte quem arcou com o
ônus dos pagamentos, e de se glosar a dedução pleiteada no valor de R$ 18.400,00.
...
Em virtude do contribuinte não ter comprovado a efetividade dos pagamentos, através
de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos apresentados ou
prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização dos
mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos
apresentados e os pagamentos efetuados, é de se glosar as despesas médicas
mencionadas acima. (Exigência em conformidade com o artigo 73 do RIR).
Na impugnação, a inventariante limitou-se a apresentar os mesmos documentos e
explicações. Na apreciação da defesa, a decisão recorrida registra:
O contribuinte (espólio) trás aos autos com sua defesa prontuário, notas fiscais
do Centro Odontológico Especializado Dr. Cândido S/C. e extratos da conta
corrente.
Por intermédio de tais documentos, pretende o contribuinte (espólio) fazer crer
que o pagamento foi feito por quatro cheques de R$ 4.000,00 cada e o restante
pago em moeda corrente (R$ 2.400,00). Acrescenta que o prontuário do Centro
Odontológico demonstra a efetiva prestação de serviços (tratamento).
É preciso considerar, todavia, como bem apontado pela autoridade fiscal, que,
dos quatro cheques de R$ 4.000,00, três foram compensados no dia
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001332/2009-10

15/06/2005 e um no dia 16/06/2005 e que as notas fiscais foram emitidas em
15/06/2005 (R$ 6.400,00), 22/07/2005 (R$ 4.000,00), 12/09/2005 (R$
4.000,00), e 17/11/2005 (R$ 4.000,00). Ou seja, confrontando as notas fiscais
e as compensações de cheques, há divergência injustificada de datas e
valores.
Ademais, poderia o contribuinte (espólio) - e ainda poderá em grau recursal -
apresentar microfilme dos aludidos cheques, demonstrando, assim, de forma
inequívoca, que efetivamente arcou com tais despesas. O que não se pode é
aceitar a alegação, exempli gratía, de que uma nota fiscal emitida em
17/11/2005 foi quitada em 15/06/2005, sendo que o “recebemos” consta da nota
fiscal com a mesma data de sua emissão (17/11/2005).
Com efeito, a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento de tais despesas
e, portanto, a glosa deve ser integralmente mantida.
Os pagamentos forma informados com Centro Odontológico Especializado Dr.
Candido S/C e os documentos juntados trazem o nome do profissional Candido Odilon da Silva
(fls. 14/15). As notas fiscais constam às fls. 16/19.
No recurso, foram juntadas cópias de cheques emitidos (fls. 96, 98, 100, 102).
Quanto aos cheques de fls.96 e 98, verifico que estão nominativos a pessoas para
as quais não é possível estabelecer conexão com a despesa declarada. Dessa feita, esses cheques
não se prestam a fazer a prova exigida.
Às fl. 100 e 102, constam cheques datados de 15 de junho de 2005, no valor de
R$4.000,00 cada, sendo o primeiro nominal a Candido Odilon da Silva e o segundo nominal ao
Centro Odontológico Espec. Dr. Cândido.
Como apontado na decisão recorrida, as notas fiscais juntadas apontam os
seguintes pagamentos:
15/6 – R$6.400,00
22/7 – R$4.000,00
12/9 – R$4.000,00
17/11 – R$4.000,00
Vê-se que os dois cheques emitidos não guardam relação com as notas fiscais
apresentadas. Embora indiquem o pagamento de R$8.000,00 em 15/6, nessa data foi emitida uma
única nota fiscal no valor de R$6.400,00
A inventariante argumentou que o descompasso entre os pagamentos e as notas
fiscais decorreria de acordo entre as partes para obtenção de desconto.
Não vejo plausibilidade nessa explicação. Não faz sentido uma pessoa efetuar um
pagamento e aceitar que a nota fiscal seja emitida meses depois. Tendo efetuado o pagamento, o
normal é que o consumidor exija do estabelecimento o recibo de pagamento nas condições em
que esse se deu.
Assim, embora a inventariante tenha apresentado cópias desses dois cheques,
entendo que a glosa deve ser mantida integralmente. Isto porque as dúvidas suscitadas na
autuação e na decisão recorrida não restaram esclarecidas, não sendo possível asseverar que
esses pagamentos se destinaram ao pagamento de despesas médicas do contribuinte. Lembro
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001332/2009-10

que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua convicção, na forma
do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital